Tribunal: STF
Processo: HC 71253
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". MEDIDA  DE SEGURANÇA substitutiva
da pena. Prescrição da pretensão punitiva.
          O  prazo prescricional  da medida  de segurança  imposta em
substituição  a pena privativa de liberdade rege-se pelo tempo desta,
ja  que enquanto subsistente  a pena corporal  e possivel a imposição
daquela.
          Ordem conhecida e indeferida.